Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTA BANCÁRIA. TITULARIDADE DA MÃE. FALECIDA. INTERESSES COLIDENTES. IRMÃOS. TARIFAS INCIDENTES SOBRE OS DEPÓSITOS. QUESTÃO DIVERSA. DISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Falta à parte interesse recursal quando a providência almejada no recurso já foi determinada na decisão recorrida. Preliminar suscitada de ofício.
2. Os interesses dos irmãos, todos herdeiros, são naturalmente colidentes em relação a valores depositados na conta bancária de titularidade da mãe falecida.
2.1. Na ausência de autorização expressa dos demais herdeiros, é incabível o processamento do feito pelo procedimento do alvará judicial quando apenas um herdeiro requer o levantamento dos valores depositados na conta bancária.
3. Se a parte formulou inicialmente pedido voltado unicamente à liberação dos valores constantes em conta bancária, mostra-se incabível a alteração posterior do pedido para discutir tarifas incidentes sobre os valores depositados, notadamente quando a instituição financeira sequer constou inicialmente do polo passivo do feito.
4. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida.